Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719707-43.2020.8.07.0000 PACIENTE: DOUGLAS ALMEIDA CARDOSO IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE DA COSTA em favor de DOUGLAS ALMEIDA CARDOSO, frente à negativa do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, acusado de, supostamente, ter praticado o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, CP). O impetrante esclarece que o paciente foi preso enquanto trocava o pneu de um veículo supostamente usado na prática do crime de roubo, ocorrido minutos antes. As vítima teriam seguido o carro e indicado a localização para a polícia, que então abordou o ora paciente e outros três indivíduos, em outro carro, além de uma garota de programa. Sustenta que, apesar de o paciente ser primário, ter trabalho lícito, pois é militar, com endereço certo, sua prisão foi convertida em preventiva, e mantida pelo Juízo de origem, ao argumento que a ação delituosa ocorreu com emprego de arma de fogo, sendo que o artefato sequer foi localizado, o que torna a medida desproporcional. Destaca que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, porque não ficou demonstrado que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, tendo em vista suas condições pessoais favoráveis, e porque com ele não foram encontrados os aparelhos celulares roubados, nem a suposta arma de fogo. Menciona que o fato de os policiais não informarem, no auto de prisão em flagrante, quais dos quatro indivíduos detidos estavam usando roupa camuflada, característica repassada pelas vítimas, gera dúvida se um deles seria ou não o paciente, pois apenas três pessoas participaram da ação delituosa, e, no entanto, quatro foram detidas. Também alega que a prisão por conveniência da instrução criminal não se sustenta, porque o paciente busca tão somente defender-se das acusações, e não pretende atrapalhar as investigações. Invoca os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da intervenção mínima, defende que a liberdade é a regra, e a prisão preventiva medida extrema, que somente pode ser decretada quando comprovada a sua necessidade, e que o paciente encontra-se em regime mais rigoroso do que aquele eventualmente imposto em sentença. Alega que, apesar da ausência de informações sobre quem estaria usando roupa camuflada, o paciente foi apontado pelas vítimas como um dos autores do crime, o que não pode subsistir, porque tudo leva a crer que houve confusão sobre o verdadeiro autor do fato, na medida em que o paciente confidenciou ao patrono que apanhou dos policiais para confessar o crime, os outros três detidos estavam em outro veículo, os aparelhos roubados não foram encontrados no interior do veículo vinculado ao paciente e não foi encontrada a suposta arma de fogo. Registra ainda o risco imposto ao paciente com a prisão preventiva, diante da propagação da Covid-19 no sistema penitenciário, de modo que, em nome da razoabilidade e da proporcionalidade, deve o paciente ser posto em liberdade. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou que seja concedida medida liminar diversa da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, reconhecendo-se o direito do paciente de responder a ação em liberdade. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em habeas corpus, sendo aceita pela jurisprudência quando há demonstração plena do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é o caso dos autos. A despeito dos argumentos lançados pela Defesa, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar, nos moldes como requerida, porque, a toda evidência, não se verifica ilegalidade na prisão do paciente, diante da demonstração concreta do risco que sua liberdade representa para a sociedade, de modo que outras medidas cautelares não se mostram adequadas no momento. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está bem fundamentada e indica os requisitos legais para decretação da prisão cautelar. Confira-se (id 17207326, p. 18): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Igualmente, o delito foi praticado em concurso de três agentes, sendo que dois estavam com roupas do exército. Além disso, a ação foi feita com emprego de arma de fogo, que demonstra a gravidade concreta dos fatos. Assim sendo, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Registre-se que o caso é grave. De acordo com o auto de prisão em flagrante, as vítimas narraram que foram abordadas por três indivíduos, dois deles vestidos com roupas camufladas do exército. Um dos agentes com a roupa camuflada portava uma pistola e anunciou o assalto, exigindo os celulares das vítimas, empreendendo fuga com os comparsas em seguida, num carro prata. O ora paciente foi reconhecido pelas vítimas, pouco tempo depois da ocorrência dos fatos, como sendo o autor do crime que usava roupa camuflada e portava a arma de fogo, lembrando que o paciente é militar. Além dos aparelhos roubados, também foram localizados outros dez aparelhos celulares. Assim sendo, a gravidade da conduta imputada ao paciente aponta sua periculosidade social e se mostra como elemento concreto suficiente a indicar o risco que sua liberdade representa à ordem pública, e a justificar a prisão cautelar, apesar de suas condições pessoais favoráveis. Portanto, não se vislumbra, nesse momento, a alegada ilegalidade da prisão cautelar, de modo que não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Esclareça-se, por oportuno, que não cabe a alegada discussão a respeito de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual cumprimento de pena, como sustenta a Defesa, pois a prisão preventiva, instrumento de cunho cautelar, com fim processual e requisitos próprios, não se confunde com a pena-material eventualmente imposta ao fim do processo. Também a alegação de dúvida em relação à efetiva participação do paciente na empreitada criminosa não se sustenta em sede de habeas corpus, porque se confunde com o mérito da ação penal, e será dirimida ao longo da instrução criminal, cabendo ressaltar que a prisão cautelar não exige a certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, nos termos do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo certo que o paciente foi preso em flagrante, pouco tempo depois da prática do crime, e foi reconhecido pelas vítimas, o que basta para preencher um dos requisitos exigidos para a prisão preventiva. No que diz respeito especificamente aos riscos inerentes à pandemia da Covid-19, registro que o sistema carcerário do Distrito Federal está sendo constantemente monitorado, e medidas estão sendo adotadas para garantir aos custodiados amplo acesso a atendimento médico. Aliás, aos internos do sistema carcerário, provisórios ou não, estão sendo disponibilizados cuidados em saúde de maneira prioritária em relação à população em geral, lembrando que o problema de saúde pública vivenciado no Distrito Federal, com a propagação da Covid-19, alcança toda a comunidade local, e não apenas os encarcerados. Não há dúvida que o momento exige cautela no encarceramento preventivo, em razão das consequências da contaminação e do risco de propagação da doença, contudo, a questão de saúde pública não pode servir de fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente, tendo em vista a constatação do periculum libertatis que autoriza a sua prisão preventiva, conforme já mencionado. Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. As questões debatidas na presente ação deverão, portanto, ser objeto de exame pelo Colegiado, competente para o julgamento do habeas corpus, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília 26 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator